Tribunal: STF
Processo: Rcl 25254
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO EM EXAME SE ENQUADRARIA NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 724.347-RG/DF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO À RECLAMANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.